Tribunal: TJMT
Processo: 1053582-72.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053582-72.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LIVELO S.A. - CNPJ: 12.888.241/0001-06 (RECORRENTE), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), YURI PORFIRIO GUIMARAES - CPF: 033.692.661-80 (RECORRIDO), RAYNER AFONSO VIANA LOPES - CPF: 129.390.757-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1053582-72.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
LIVELO S.A.

Recorrido:
YURI PORFIRIO GUIMARAES.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

10 A 13/02/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROGRAMA DE PONTUAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE FAZER AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a recorrente ao crédito de pontos e ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se ocorreu perda superveniente do objeto em relação à obrigação de fazer; (ii) determinar se estão configurados os danos morais e se o
quantum
indenizatório é adequado; (iii) definir o termo inicial dos juros de mora aplicáveis à condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação apresentada pela recorrente demonstra que o saldo remanescente de pontos foi integralmente creditado na conta do recorrido antes da prolação da sentença, conforme registrado nos autos. Assim, a condenação em obrigação de fazer deve ser afastada, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

O descumprimento contratual, acompanhado de falha na prestação do serviço e tentativas frustradas de solução administrativa, configura dano moral indenizável.

O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o caráter compensatório e pedagógico.

Os juros de mora sobre a indenização por danos morais decorrente de relação contratual incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A comprovação do cumprimento da obrigação de fazer no curso do processo torna inviável a manutenção da condenação, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

A falha na prestação do serviço que impõe ao consumidor a necessidade de ajuizamento de ação judicial, após tentativas administrativas frustradas, caracteriza dano moral.

O termo inicial dos juros de mora em relação à indenização por danos morais decorrentes de relação contratual é a data da citação.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 405; CPC, art. 80; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp. 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 31/03/2023; TJPR, RI no 0013873-80.2019.8.16.0131, Rel. Juiz Néstario da Silva Queiroz, J. 10/05/2021.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 254757694, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inaugural, condenando-a a creditar na conta do autor a pontuação de 9.450 pontos.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
a título de
danos morais
, corrigidos monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora
pela Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária – IPCA que contempla a sua formação)
, a partir do evento danoso.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Perda superveniente do objeto – Pontuação já creditada;

2)

Ausência de ato ilícito praticado pela Livelo;

3)

Inexistência da obrigação de fazer;

4)

Inexistência de danos morais – Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular, bem como pela condenação do recorrente em litigância de má-fé
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o autor aderiu ao programa de pontuação oferecido pela ré, por meio do qual acumula pontos ao realizar compras em estabelecimentos parceiros do site.

Afirma que a reclamada promoveu uma campanha promocional em conjunto com a empresa Farmácias App, na qual o consumidor teria direito a receber 15 pontos por cada real gasto, durante o período de 26 a 27 de março de 2024.

Sustenta que, no período promocional, realizou uma compra na Farmácias App no valor de R$ 629,95 (seiscentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos), sendo devido, portanto, o crédito de 9.449,25 pontos. Contudo, apesar das reclamações administrativas realizadas, até o ajuizamento da presente ação, a ré creditou apenas 6.390 pontos.

O demandado, por sua vez, alega que os pontos já foram creditados na conta do demandado, razão pela qual inexiste a obrigação de fazer e os danos morais.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, verifica-se que a sentença recorrida
merece parcial reparo
.

Isso porque, conforme a documentação apresentada pela empresa reclamada (
id.
254757691),
a qual não foi impugnada de forma específica e tempestiva pelo reclamante
, o saldo remanescente de pontos foi devidamente creditado na conta do autor em 27/09/2024. Nesse cenário, é necessário o afastamento da condenação em obrigação de fazer, sob pena de configurar enriquecimento sem causa
.

Por outro lado, os danos morais restaram caracterizados, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores
em razão da falha na prestação do serviço da recorrente
,
na medida em que a pontuação só foi
creditada totalmente na conta do autor em 27/09/2024, ou seja, após a propositura da presente demanda (02/08/2024
).

Ademais,

o reclamante buscou uma solução administrativa junto à parte ré (id. 254757679), porém, não obteve êxito
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU
RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(destaquei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO NO PRODUTO. NOTEBOOK. ENVIO PARA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR DIVERSAS VEZES. VÍCIO QUE NÃO FOI SANADO. CANCELAMENTO DA COMPRA PELO CONSUMIDOR.
DEMORA NA RESTITUIÇÃO DOS VALORES.

ESTORNO SOMENTE APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO
.

FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM FIXADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido.
(TJPR - 1a Turma Recursal - 0013873-80.2019.8.16.0131 - Pato Branco -

Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ -

J. 10.05.2021) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 1.000,00 (mil reais)
a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência de juros do
dano moral
a partir do
evento danoso
. Contudo, os juros de mora, em caso de relação
contratual
, incidem desde a data da
citação
(CC, art. 405).

Importa ressaltar que a correção monetária e os juros de mora constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões recursais, não merece acolhimento, eis que não restou demonstrado que a recorrente tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento

para
afastar
a condenação em obrigação de fazer, no que tange ao crédito de pontos,
determinando, de ofício, que os juros de mora, no que tange a condenação em danos morais, incidam a partir da data da citação
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025